Tribunal: TJSP
Processo: 1029676-06.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14665
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO OMBRO DIREITO – REESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA

Ementa:
VOTO No 14665
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO OMBRO DIREITO – REESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência mantida, em sede do reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1029676-06.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
MANOEL BANDEIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do INSS e mantiveram a sentença em sede de reexame necessário, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1029676-06.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: MANOEL BANDEIRA
VOTO No 14665
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÃO
NO OMBRO DIREITO REESTABELECIMENTO DA
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-
ACIDENTE
APELAÇÃO DO INSS E REEXAME
NECESSÁRIO
LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO -
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
CONSTATADA

LIAME
OCUPACIONAL
RECONHECIDO
AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A
PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DA
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO
DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO ARTIGO 85 DO
ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM
RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência
mantida, em sede do reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Manoel
Bandeira em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que teve reduzida de forma total e permanente a sua capacidade laborativa,
em razão de acidente típico, ocorrido em 20/03/2003, quando, no exercício das suas
funções, lesionou o ombro direito, o que, inclusive, culminou na concessão da
aposentadoria por invalidez. Ocorre que tal benefício foi cessado
administrativamente em 31/03/2018, motivo pelo qual, postula o reestabelecimento
da aposentadoria por invalidez.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 200/243).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 309/314.
A sentença de fls. 374/376 julgou procedente o pedido
para condenar o INSS a pagar ao autor o auxílio-acidente, a partir da data de
cessação prevista nos autos no 0041372-08.2008.8.26.0564, com juros de mora e
correção monetária de acordo com o decidido pelo STF no Recurso Extraordinário
no 870.947. Ante a sucumbência, determinou que o réu arcasse com os honorários
advocatícios, os quais serão fixados em sede de liquidação do julgado. Não houve
remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 387/393). Preliminarmente, suscita que a
sentença é ultra petita, tendo em vista que na petição inicial o autor requer apenas a
concessão da aposentadoria por invalidez. No mérito, sustenta, em essência, que a
mera caracterização do acidente não é suficiente para ensejar o direito a qualquer
benefício acidentário e que para a concessão do auxílio-acidente é imprescindível
que ocorra, além do evento e do nexo entre este e o trabalho, a perda ou redução da
capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo quando
do acidente, o que não foi demonstrado no caso sub judice.
Contrarrazões às fls. 396/400.
É o relatório.
Preliminarmente, imperioso consignar que, atendendo
ao disposto no artigo 496, inciso I, do atual Código de Processo Civil, segundo o
qual a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita
ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo
tribunal e considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau,
embora não determinado pelo Juízo monocrático, a sentença prolatada no presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
feito será reexaminada de ofício.
Outrossim, anote-se que a prova pericial, produzida
por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o perito com
acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a
garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda.
Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela
demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que teve
reduzida de forma total e permanente a sua capacidade laborativa, em razão de
acidente típico, ocorrido em 20/03/2003, quando, no exercício das suas funções,
lesionou o ombro direito, o que, inclusive, culminou na concessão da aposentadoria
por invalidez até 31/03/2018 (fls. 212).
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido
assentou que o autor é portador de “sequela funcional parcial e permanente,
representada pela anquilose parcial do ombro direito, que determina maior grau de
dificuldade para o trabalho em geral, caracterizando parcial e permanente
incapacidade laborativa” (fls. 312)
Nesse contexto, cabível, a concessão de auxílio-
acidente, pois a limitação existente apresenta-se como parcial e permanente. Anoto
que, conquanto o pedido formulado pelo obreiro seja direcionado à concessão da
aposentadoria por invalidez, o julgador não está adstrito ao pedido inicial, ante a
relevância da questão social envolvida, sem que se configure julgamento ultra
petita. Se o conjunto probatório indicar a concessão de benefício diverso daquele
pleiteado, este poderá ser deferido, por força do princípio da fungibilidade dos
benefícios previdenciários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Outrossim, o liame ocupacional entre a patologia
diagnosticada e o acidente em questão restou demonstrado nos autos no
0041372-08.2008.8.26.0564 (fls. 340/366), no qual o Juízo monocrático concedeu
ao autor o benefício auxílio-acidente, o qual posteriormente foi convertido na
aposentadoria por invalidez em comento.
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a incapacidade parcial e
permanente do obreiro, e considerando que a demanda de maior esforço para o
exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião do acidente de
trabalho configura, à luz da legislação infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do
Decreto n. 3.048/99), redução da capacidade profissional a merecer reparação no
âmbito da Previdência Social, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, porém, a partir do dia
seguinte à cessação da aposentadoria por invalidez, ou seja, 01/04/2018 (fls. 212),
conforme estatui o artigo 86, §2o, da mesma lei.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do INSS e, em sede de reexame necessário, mantenho a sentença de
procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator